Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, DO CPP). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITO SOBRE EXCESSO CULPOSO. LEI 11.689/2008. QUESITO GENÉRICO VIOLAÇÃO SÚMULA 156/STF. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. MENÇÃO EM PLENÁRIO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o recurso quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que a condenação ocorreu por um único crime.
2. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
3. A inserção de quesito absolutório genérico torna desnecessária a cisão para incluir outro relativo à legítima defesa, em específico a tese de excesso culposo, tendo em vista que alterações trazidas pela Lei no. 11.689/2008 ao artigo 483 do CPP concentrou todas as teses defensivas absolutórias no quesito especificado no art. 483, III, do CPP. Os jurados foram devidamente indagados acerca da absolvição do réu conforme art. 483, § 2o, do CPP. Não há, pois, qualquer nulidade posterior à decisão de pronúncia, bem como infringência ao teor da Súmula 156 do STF.
4. A vedação contida no art. 478, I, do CPP não proíbe a leitura da pronúncia, pois o que o representante do Ministério Público realizou apenas menção a essa decisão como um dos instrumentos de consulta, deixando claro o seu papel de apresentação das provas, que, no caso, objetivava a condenação. A leitura de parte da parte pronúncia e a sua menção não se consideram argumento de autoridade apto a enseja nulidade da sessão de julgamento.
5. Conquanto a vítima tenha tido lesões superficiais, porém foi atingida com perfurações na região dorsal, lombar e flanco, demonstrando que todos os atos executórios foram praticados, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que justifica a redução pela 1/2 (metade) no caso da tentativa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.